Tribunal: TJSP
Processo: 2169571-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inconformismo do autor. Requerimento de concessão da tutela de urgência consistente em suspensão dos efeitos dos leilões do imóvel, bem como de qualquer outra tentativa de alienação que venha a ocorrer. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300 do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inconformismo do autor. Requerimento de concessão da tutela de urgência consistente em suspensão dos efeitos dos leilões do imóvel, bem como de qualquer outra tentativa de alienação que venha a ocorrer. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Razões recursais que não permitem, neste momento, concluir pela incorreção do decidido. Ausência de elementos que indiquem a probabilidade do direito e urgência de reforma da r. decisão agravada. Decisão que, no momento, deve ser mantida. RECURSO DESPROVIDO.